Tribunal: CARF
Processo: 10660.723263/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723263/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
N. MINAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO.
PORTARIA RFB no 1.916/10. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por
matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Pela exegese da Portaria RFB no 1.916/10, plenamente possível que uma
decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se
verificou a ocorrência da infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. A tese de que dispositivo legal afronta princípios de cariz
constitucional não poderá ser apreciado pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723263/2012-12
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723263/2012-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por N. MINAS TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência consubstanciada nos três DEBCADs que integram os presentes autos, quais sejam:
Debcad no 37.328.930-8: lavrado em razão da apresentação das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs com
informações omissas em relação a valores devidos no período de 01/2008 a
11/2008, fazendo atrair a aplicação da multa [CFL 68] no total de R$ 35.576,64
(trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos)
Debcad no 37.328.932-4: lavrado para fins de exigência da contribuição
previdenciária a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais, incluindo transportadores autônomos – fretes e
carretos, apurada através da contabilidade apresentada, no período de 01/2008
a 12/2008, no total de R$ 303.247,79 (trezentos e três mil, duzentos e quarenta
e sete reais e setenta e nove centavos).

Debcad no 37.328.933-2: alberga as contribuições descontadas dos
contribuintes individuais e transportadores autônomos, apuradas através da
contabilidade apresentada, no período de 01/2008 a 12/2008, perfazendo R$
164.403,72 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e setenta e
dois centavos)

Três foram as peças impugnatórias apresentadas, de modo a se defender, em
apartado, de cada uma das exigências contidas nos presentes autos.
Às f. 317/321 se voltou contra a aplicação da multa [CFL 68], cujo lançamento
restou ultimado no Debcad no 37.328.930-8. Pretendeu a
anulação desta NFLD, diante da flagrante afronta aos princípios da
publicidade e transparência, ou, em relação ao mérito, seja acolhida a
alegação de afronta ao princípio do não confisco, tudo isso considerando-se
que a multa devida diante da ausência das informações devidas pela
empresa é aquele devida junto ao recolhimento do tributo, bem como dos
juros e correção monetária incidente. (f. 321; sublinhas deste voto)

Às f. 354/361 apresentou sua irresignação quanto ao Debcad no 37.328.932-4,
afirmando i) a afronta ao princípio da legalidade, eis vedada a instituição de tributos mediante
decreto; e, em caráter subsidiário, ii) a impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a
moratória, sob pena de bis in idem.
Às f. 532/536 apresentou sua irresignação quanto ao Debcad no 37.328.933-2,
suscitando i) o recolhimento dos tributos exigidos; e, subsidiariamente, ii) a impossibilidade de
cumulação da multa de ofício com a moratória, sob pena de bis in idem.
Ao apreciar as insurgências, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723263/2012-12

Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
AI - Debcad n° 37.328.930-8
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ILEGALIDADE. NULIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias configura infração à legislação
previdenciária, ensejando a aplicação de multa.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de
ilegalidade.
É válido o lançamento que cumpre com os requisitos essenciais de sua forma,
esclarecendo acerca da multa aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Debcads n°s 37.328.932-4 e 37.328.933-2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
A CARGO DA EMPRESA E CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DO
SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO. FRETES E CARRETOS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da remuneração do transportador corresponde a vinte por
cento do valor bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte.
DESCONTO DOS SEGURADOS. ARREDAÇÃO E RECOLHIMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
Por imperativo legal fica a empresa obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias que descontou dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, incluindo-se os transportadores autônomos (freteiros).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A DRI não é competente para decidir sobre o andamento/suspensão de
Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA. CUMULAÇÃO.
As multas estão em consonância com a legislação aplicável. Não houve
cumulação de multa de mora e de multa de ofício sobre uma mesma base de
cálculo.
A multa de mora e a multa por descumprimento de obrigação acessória
decorrem de obrigações diferentes. (f. 1161)

Cientificado em 22 de abril de 2014 (f. 1.176) e supostamente passado o
trintídio legal sem apresentação de recurso, lavrado termo de perempção (f. 1.777) e inscrito em
crédito em dívida ativa.
Às f. 1.202/1.208 acostado recurso voluntário, remetido em 21 de maio de
2014, se insurgindo apenas quanto ao Debcad no 37.328.930-8, esclarecendo e comprovando
terem sido os demais créditos objeto de parcelamento – vide f. 1.208/1.217. Preliminarmente,
suscitou a incompetência da DRJ de Porto Alegre para a apreciação da peça impugnatória, ao
argumento de ter protocolado sua defesa inaugural na DRJ de Pouso Alegre, que deteria
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723263/2012-12

competência territorial para apreciação de sua insurgência. Pleiteou a “anulação do acórdão
proferido por turma de julgamento incompetente.” (f. 1.204) Pediu ainda a anulação da autuação
por afronta a princípios de índole constitucional.
Em mensagem eletrônica acostada aos autos, o Chefe da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário (SACAT) informou que
[r]elativamente aos Autos de Infração - Debcad no 37.328.932-4, 37.328.933-2
e 37.328.930-8, de que trata o processo administratvo no 10660.723263/2012-
12 (digital), foi solicitada a juntada de Recurso Voluntário do sujeito passivo
N. MINAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, postado em 21/05/2014,
portanto anterior ao Termo de Perempção e à inscrição em Dívida Ativa da
União, informando sua opção pelo parcelamento da Lei 11.941/2009, com a
reabertura do prazo de adesão da Lei 12.865/2013, para os dois primeiros
Debcads (37.328.932-4 e 37.328.933-2), e sua não resignação ao Debcad
37.328.930-8.
Isto posto, solicitamos aceitar a juntada informada e consequente retorno do
débito citado à fase administrativa, com cancelamento da inscrição, e o
encaminhamento do respectivo processo à DRF/VAR /SACAT/EQCOB, para
prosseguimento. (f. 1.221)
Às f. 1.230 proposta representação para fins de “cadastramento de um novo
processo para prosseguimento na cobrança dos DEBCAD no 37.328.932-4 e 37.328.933-2,
constantes do processo no 10660.723263/2012-12, que não foram objeto de recurso.”
Proferido despacho de encaminhamento asseverando
te[r] o interessado apresentado tempestivamente o recurso voluntário de fls
1208 a 1218, propon[ndo] o encaminhamento do presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ressalt[ou]-se que os DEBCAD
no 37.328.932-4 e 37.328.933-2, não objeto de recurso, foram transferidos para
o processo no 10660.722739/2014-60 – vide f. 1.231
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer considerações acerca da tempestividade.
Como narrado, embora lavrado termo de perempção (f. 1.777), certo ter sido o
recurso apresentado dentro do trintídio legal, uma vez que interposto recurso em 21 de maio de
2014 (f. 1.218), tendo sido cientificado do acórdão da DRJ em 22 de abril de 2014 – vide AR às
f. 1.176. Sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Duas são as questões devolvidas a este eg. Conselho para análise: uma, diz
respeito à incompetência da DRJ; e, outra, acerca da inobservância de princípios constitucionais.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723263/2012-12

Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). É plenamente possível, pela
exegese da Portaria RFB no 1.916/10, que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local
distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
Confira-se o Regimento Interno da Receita Federal, que assim dispõe:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
(...)
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.

Rejeito, com base nessas razões, a alegação de incompetência da
DRJ/POA.
Tampouco merece ser acolhido o pedido de “anulação do auto de infração,
diante da flagrante afronta aos princípios da publicidade e transparência, ou, em relação ao
mérito, para que seja acolhida a alegação de afronta ao princípio do não-confisco.” (f. 1.207)

As alegações encontram no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que
reconhece lhe falecer competência para afastar norma com base em argumento de
inconstitucionalidade da norma.

De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, uma multa no patamar ora aplicado sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou
desproporcional, muito menos confiscatória.

Calha acrescentar que, como aclarado pela DRJ, aplicada a retroatividade
benigna quando da apuração da multa devida. Confira-se:

O inciso VIII do Relatório Fiscal (fls. 25) informa que a Lei no 8.212/1991
sofreu alterações no cálculo da multa com a edição da Medida Provisória no
449, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. E que em
observância ao disposto no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional –
CTN, que determina a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a
autoridade lançadora efetuou a análise comparativa da multa aplicada em
conformidade com a legislação vigente à época dos fatos geradores, com a
multa prevista nos dispositivos legais atualmente em vigor e aplicou,
competência a competência, a penalidade menos onerosa ao sujeito
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723263/2012-12

passivo. Veja-se, nesse sentido, a tabela “SAFIS – Comparação de Multas”, de
fls. 300, onde é feita a demonstração da multa mais benéfica, a cada
competência. (f. 1.167/1.168; sublinhas deste voto)

Por derradeiro, registro que por estar a multa ora sob escrutínio umbilicalmente
atrelada às obrigações principais, devem refletir o que naqueles autos foi decidido. Sendo o
parcelamento confissão irretratável de dívida, há de ser mantida a penalidade, na forma como
apurada pela fiscalização.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1240
DF CARF MF
Original